Tribunal: TJSP
Processo: 1008355-26.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
r no 689/1992, ao salário-base – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 1o da Lei no 1.197/2013 – Artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal – Vedação ao efeito cascata – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008355-26.2019.8.26.0451; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2021; Data de Registro: 03/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Leme de Campos

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2021

Data de publicação:

03/07/2021

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Incorporação de 100% do Adicional Local de Exercício (ALE), instituído pela Lei Complementar no 689/1992, ao salário-base – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 1o da Lei no 1.197/2013 – Artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal – Vedação ao efeito cascata – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Incorporação de 100% do Adicional Local de Exercício (ALE), instituído pela Lei Complementar no 689/1992, ao salário-base – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 1o da Lei no 1.197/2013 – Artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal – Vedação ao efeito cascata – Precedentes – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.